Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jerônimo Agenor Susano Leite em favor do paciente HÉLIO GIL GRACINDO FILHO, no qual aponta, como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Afirma o impetrante que, pela autoridade apontada como coatora (Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília), foi proferida decisão na ação criminal no 0729016-51.2021.8.07.0001 no sentido de que não seriam analisadas provas relevantes ao processo, as quais, segundo alega, poderiam comprovar a inocência do paciente. Assim afirmou, literalmente, o impetrante: “Trata-se de pedido de HABEAS CORPUS impetrado contra decisão do juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, na ação criminal no 0729016-51.2021.8.07.0001 de não analisar provas relevantes ao processo que são de suma importância para a comprovação da inocência do paciente.” (grifei) Pugnou, desta forma, pela concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, a fim de que seja garantida a análise das provas para a comprovação da inocência do paciente. Liminarmente, requereu a suspensão do curso da ação penal no 0729016-51.2021.8.07.0001 até a análise dos documentos acostados ao processo. Foi determinada a intimação do impetrante para que juntasse aos autos o ato decisório oriundo do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília que negou a análise das provas juntadas aos autos principais. O impetrante juntou os documentos de ID. 50027827, dentre os quais não havia a alegada decisão do Juízo de origem que supostamente negava a análise das provas. Diante deste quadro, indeferi o pedido liminar (ID. 50071828). Solicitadas informações para a autoridade apontada como coatora, foi comunicado para esta relatoria que os autos se encontravam aguardando a realização da audiência de instrução designada para o dia 24.08.2023, às 16h35min (ID 50149705). O impetrante atravessou nova petição (ID 50394212) na qual pugnou pela reconsideração da decisão ID 50071828. Mais uma vez o impetrante não juntou qualquer suposto ato decisório proferido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília nos autos de origem 0729016-51.2021.8.07.0001 no sentido de que não seria analisada alguma prova pretendida, objeto principal deste writ. Outrossim, negado o pedido de reconsideração (ID 50401436), os autos foram encaminhados para a Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo não conhecimento e pela denegação da ordem (ID 50726698). É o relatório. Decido. De tudo que dos autos consta, verifico que inexiste o que ser saneado nesta via, mormente considerando que o réu não se encontra preso e que a autoridade apontada como coatora não proferiu qualquer decisão no sentido de que não analisaria provas juntadas pela defesa do paciente. Ao contrário, informou que seria realizada audiência de instrução e julgamento no dia 24.08.2023, às 16h35min Desta forma, não foi anexado aos autos cópia do ato atacado, oriundo da autoridade dita coatora, de modo que se permitisse a verificação da eventual ilegalidade apontada. Sequer constam outras informações que possibilitem, ao menos minimamente, adentrar no tema do que fora requerido. Em face do exposto e na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Notifiquem-se a autoridade impetrada.